Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM “GAMOPATIA MONOCLONAL”. NECESSIDADE IMEDIATA DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS. PROTOCOLO VCD. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ART. 35-C DA LEI N. 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por beneficiário de plano de saúde, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, "para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, autorize e promova o custeio, enquanto houver prescrição médica, de todas as despesas do tratamento oncológico, com início pelo protocolo chamado VCD, por 04 (quatro) ciclos a cada 21 (vinte e um) dias, a ser realizado pelo autor no CETTRO – CENTRO DE CÂNCER DE BRASÍLIA, conforme relatório médico de ID 111798631, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos".
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pelo autor na petição inicial.
3. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que a Central Nacional Unimed faz parte do mesmo Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, e permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema. Vislumbra-se, portanto, neste instante, sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda fundamentada na recusa injustificada de cobertura do atendimento emergencial, ainda que o contrato tenha sido firmado com a Unimed Rio.
4. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
5. O autor, ora agravado, é portador de “Síndrome de Poems”, “Gamopatia Monoclonal” (CID D47.2), com “quadro grave de insuficiência de suprarrenal com piora da neuropatia, e lesões cutâneas, sendo internado no Hospital Brasília em caráter de emergência considerando o seu estado clínico, permanecendo até a presente data” (ID origem 111796490). Para adequado tratamento desse quadro clínico, foi indicada ao paciente, por seu médico assistente, em caráter de urgência, a administração de medicamentos do protocolo denominado “VCD” (ID origem 111798631). Esse tratamento teve sua cobertura negada pela operadora de plano de saúde, conforme se verifica do documento de ID origem 111797282, sob o argumento de que o contrato de assistência à saúde se encontraria no período de carência.
6. Os relatórios médicos apresentados aos autos denotam, a princípio, o caráter de urgência da administração da medicação indicada ao paciente, ao declinarem que a “doença pode ser fatal devido às inúmeras complicações endocrinológicas, oncológicas e neurológicas’” apresentadas pelo agravado (ID 111798631), o que denota, nesta análise inicial, a probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que se afiguraria ilegítima, à luz do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, a negativa de cobertura levada a efeito pela operadora de plano de saúde.
7. Ademais, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, observa-se que os referidos relatórios médicos (ID 33250136) também são claros ao descrever a especial gravidade do quadro clínico do paciente, bem assim a necessidade urgencial de administração dos fármacos para controle da progressão da patologia que o acomete.
8. Não se vislumbra irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo, diante da possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de ulterior improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, nos termos do art. 302, I, do CPC.
9. Não se constata excesso no valor fixado a título de astreintes pelo Juízo de origem, tampouco a alegada exiguidade no prazo por ele conferido para cumprimento da obrigação constante da r. decisão agravada. Tanto é que, compulsando os autos de origem, revela-se, a princípio, o adequado cumprimento da ordem judicial pela parte agravante, tendo em vista a notícia de autorização para custeio da administração dos medicamentos indicados ao paciente (ID origem 112123194).
10. Recurso conhecido e desprovido.